Tribunal: TJMT
Processo: 1013924-83.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1013924-83.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- WENDDER DA SILVA BEZERRA
AGRAVADO:- AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
S.A.
Agravo de Instrumento n. 1013924-83.2020.8.11.0000 de decisão da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que deferiu a liminar em Ação de Busca e Apreensão de Veículo.
O agravante alega que não foi constituído em mora porque não foi regularmente notificado.
Aduz que ao interpor o feito o agravado apresentou um recibo registrado/telegrama sem a sua assinatura, o que levou o juízo a quo a determinar a regularização.
Acrescenta que, sem esgotar os meios legais, foi apresentado o protesto do título após o ajuizamento da ação.
Argumenta que, com isso, não lhe foi oportunizada a quitação das parcelas em atraso.
Pede o deferimento da justiça gratuita e o efeito suspensivo.
É o relatório.
Defiro o benefício da gratuidade, pois há evidência da hipossuficiência econômica do agravante.
Quanto ao mais ele se insurge contra o decisum que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo, aduzindo que não foi constituído em mora porque a notificação foi feita por meio recibo registrado/telegrama sem a sua assinatura, e o protesto ocorreu somente depois de ajuizada a Ação, o que não é admitido.
Ao que consta, a notificação ocorreu por meio eletrônico o que, em princípio, não é irregular.
Nesse sentido o entendimento do STJ:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. TELEGRAMA DIGITAL. VALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A mora decorre do simples vencimento, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969, estando condicionado o ajuizamento da ação de busca e apreensão pelo credor, apenas, à comprovação do envio da notificação extrajudicial para o endereço do devedor indicado no contrato, sendo prescindível que seja pessoal.
2. Embora a prática do ato seja demonstrada, costumeiramente, por meio de aviso de recebimento (AR) por via postal, considera-se cumprida a exigência pelo envio de telegrama digital, com certidão de entrega expedida pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, porquanto atingido o dever de informação, a fim de possibilitar que o devedor possa purgar a mora. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1821119/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/09/2019, DJe 27/09/2019)
Assim a matéria será aprofundada no mérito juntamente com toda a documentação.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro, por ora, o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 2 de julho de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator